Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE E CONDUTA DESABONADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, resolvendo o processo com resolução do mérito. A apelante alega ilegalidade e abusividade do ato administrativo que a excluiu do certame para cargo de policial, ante a existência de ocorrências policiais por ato infracional cometidos na adolescência, destacando que não possui nenhuma condenação penal transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo de exclusão da candidata do certame, por constar em seu desfavor registros de ocorrência policiais, considerando sua conduta desabonadora na vida pública ou particular e por omitir informação relevante para a investigação de sua vida pregressa e social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a investigação social para admissão de candidato em concurso na área de segurança pública não se restringe apenas à existência de condenação penal transitada em julgado, mas também a conduta moral e social do candidato ao longo da sua vida, e que qualquer omissão das informações, o qual encontra-se exigida no edital, terá como consequência a eliminação do candidato.
4. A existência de ocorrências policiais que se referem a atos infracionais ou que não deram origem a ação criminal, apesar de não serem valoradas como maus antecedentes, servem para desabonar a conduta e demonstrar a incompatibilidade da candidata ao exercício do cargo na área de segurança pública, por incompatibilidade com a função policial, comprometendo a imagem e a eficiência da corporação, por ter figurado como autora em boletim policial por roubo, ameaça e lesão corporal.
5. A exclusão da candidata do certame para ingresso em cargo público na área de policial militar do Distrito Federal, cuja atribuição requer conduta ilibada e idoneidade moral, por omissão de informações relevantes para a investigação de sua vida pregressa e social no Formulário para Ingresso a Corporação - FIC, referido no subitem 13.18.f, do Edital no 21 – DGP/PMDF, e por haver a existência de condutas que a desabonam na vida pública ou particular, encontra-se pautada na legalidade e na moralidade, sem ofensa ao Princípio da Presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A omissão no Formulário para Ingresso à Corporação de informações relevantes a investigação social ou de sindicância da vida pregressa, conforme demandado por edital, enseja a eliminação de candidato do concurso público, conforme entendimento do c. STJ. 2. As ocorrências policiais que não deram origem a processos criminais, apesar de não serem consideradas antecedentes penais, podem ser utilizadas para justificar a exclusão de candidato de certame para o exercício de cargo na área de segurança pública, já que desabonam a sua vida pública ou particular e ofendem a moralidade exigida a função de policial militar”.
_________
Jurisprudências relevantes citados: STF, Tema 22; STJ, RMS n. 73.285/RS, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020.